Tribunal: STF
Processo: RHC 155292
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público Militar denunciou o recorrente, civil, considerado o crime do artigo 312 (falsidade ideológica), combinado com o artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar. Narrou a inserção, na condição de representante legal da empresa Militaria Comércio e Importação Ltda., de informação falsa em dois requerimentos feitos ao Comando da 2ª Região Militar. Disse da alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante – o destino de vinte armas de uso restrito. Teve como lesada a administração militar, atingida atividade de fiscalização de produtos controlados, considerado o Decreto nº 3.665/2000. 
    O Juízo da Primeira Auditoria da Segunda Circunscrição Judiciária Militar recebeu a inicial acusatória – processo nº 0000129-84.2016.7.02.0102. 
    O Superior Tribunal Militar, no habeas corpus nº 196.84.2017.7.00.0000/SP, indeferiu a ordem.
    O recorrente sustenta a incompetência da Justiça Militar, ante o fato de ser civil. Afirma não existir ofensa à Instituição militar. Diz ausente justa causa a viabilizar a ação penal. 
    Pretende, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o reconhecimento da incompetência da Justiça Militar.
     Consulta, em 2 de março de 2021, ao sítio do Superior Tribunal Militar revelou que o recorrente foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, observado o crime do artigo 312 do Código Penal Militar. O Juízo reconheceu o direito à suspensão condicional da pena, pelo período de 2 anos. Apelação da defesa está pendente de julgamento. 
    2. O Ministério Público Militar narrou ter o recorrente, representante legal da empresa Militaria Comércio e Importação Ltda., inserido informação falsa em requerimentos feitos ao Comando da 2ª Região Militar. Frisou haver alterado a verdade sobre o destino de vinte armas de uso restrito, considerando lesada a Administração Militar, no que atingida atividade de fiscalização de produtos controlados. Os fatos constantes da denúncia têm adequação típica no artigo 312 do Código Penal Militar. Mostra-se configurada a justa causa. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator